Tribunal: TJMT
Processo: 1039775-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DA LEI No 8.906/1994. QUITAÇÃO GENÉRICA INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 27.825,00 a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados em processos judiciais objeto da lide.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) determinar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa;
(ii) definir se há direito do escritório Apelado ao arbitramento de honorários advocatícios com fundamento no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, considerando a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios;
(iii) analisar se os termos de quitação apresentados pelo Apelante eximem o pagamento dos honorários arbitrados; e
(iv) avaliar a possibilidade de redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros de mora.
III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado, conforme os princípios da persuasão racional e da celeridade processual (art. 355, I, do CPC).
4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Apelante não exime o dever de remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura, conforme art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, a fim de evitar enriquecimento ilícito do contratante.
5. Os termos de quitação apresentados pelo Apelante são genéricos e não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, sendo inidôneos para comprovar a quitação específica dos honorários referentes aos processos objeto da ação.
6. O valor arbitrado pelo Juízo a quo (R$ 27.825,00) é compatível com a complexidade dos serviços prestados, considerando o trabalho documentado e o tempo de tramitação processual. A fixação dos honorários foi realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
7. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil, e não há fundamento para alteração do termo inicial.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.
2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado de postular arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.
3. Termos de quitação genéricos que não especificam os honorários advocatícios devidos em processos determinados são inidôneos para comprovar o adimplemento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios.
4. O arbitramento judicial de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com base no art. 85, §8o, do CPC, considerando o trabalho desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual.
5. Os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios arbitrados judicialmente têm como termo inicial a data da citação válida (arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil).
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, e 405; Lei no 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §2o; CPC/2015, arts. 85, §§2o, 8o e 20, 240, e 355, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp no 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; TJ/MT, N.U. 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039775-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DA LEI No 8.906/1994. QUITAÇÃO GENÉRICA INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 27.825,00 a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados em processos judiciais objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa;

(ii) definir se há direito do escritório Apelado ao arbitramento de honorários advocatícios com fundamento no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, considerando a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios;

(iii) analisar se os termos de quitação apresentados pelo Apelante eximem o pagamento dos honorários arbitrados; e

(iv) avaliar a possibilidade de redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado, conforme os princípios da persuasão racional e da celeridade processual (art. 355, I, do CPC).

4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Apelante não exime o dever de remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura, conforme art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, a fim de evitar enriquecimento ilícito do contratante.

5. Os termos de quitação apresentados pelo Apelante são genéricos e não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, sendo inidôneos para comprovar a quitação específica dos honorários referentes aos processos objeto da ação.

6. O valor arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$ 27.825,00) é compatível com a complexidade dos serviços prestados, considerando o trabalho documentado e o tempo de tramitação processual. A fixação dos honorários foi realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil, e não há fundamento para alteração do termo inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado de postular arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

3. Termos de quitação genéricos que não especificam os honorários advocatícios devidos em processos determinados são inidôneos para comprovar o adimplemento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios.

4. O arbitramento judicial de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com base no art. 85, §8o, do CPC, considerando o trabalho desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual.

5. Os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios arbitrados judicialmente têm como termo inicial a data da citação válida (arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil).

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, e 405; Lei no 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §2o; CPC/2015, arts. 85, §§2o, 8o e 20, 240, e 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp no 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; TJ/MT, N.U. 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios manejada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 27.825,00 pelos serviços advocatícios prestados nos processos n. 0654991-56.2018.8.04.0001, n. 0808483-17.2017.8.10.0040, n. 0000395-15.2013.8.11.0079, n. 1003905-75.2017.8.11.0015 e n. 0000444-92.2006.8.11.0017 (
vide
ID. 263013273).

Em suas razões recursais de ID. 263013275, o Banco Apelante argui,
preliminarmente
, que a sentença proferida nos autos deve ser anulada, em razão de suposto
cerceamento de defesa
decorrente do julgamento antecipado da lide, com o indeferimento do seu pedido de realização de depoimento pessoal do representante legal da sociedade advocatícia Apelada, a qual se trataria de prova imprescindível ao deslinde da controvérsia.

No
mérito
, sustenta a reforma da sentença, sob o fundamento da
existência de previsão no contrato
quanto às hipóteses de remuneração pelos serviços prestados, o que impossibilitaria a relativização das condições pactuadas e a intervenção estatal na relação contratual havida entre as partes.

Alega que não deve ser aplicado ao caso o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, pois se tratava de contrato de honorários advocatícios com forma de remuneração expressamente estabelecida, não se podendo cogitar de ausência de estipulação ou acordo no caso em apreço.

Ademais, afirma que a sentença deve ser reformada em razão da existência de quitação outorgada pelo Apelado, a qual teria sido desconsiderada pelo Juízo
a quo
, bem como em razão da inexistência de proveito econômico advindo dos serviços prestados pela parte Recorrida nas ações que são objeto desta ação de arbitramento.

Subsidiariamente
, pugna pela
redução do valor arbitrado
, bem como para
alterar o marco inicial
da contagem dos juros de mora.

O escritório Apelado apresentou contrarrazões no ID. 263013279, rebatendo os argumentos do Banco Apelante, pugnando pelo
desprovimento
do recurso. Na mesma oportunidade, juntou o inteiro teor do acórdão proferido pelo c. STJ no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 263121774).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

Inicialmente, necessário ressaltar que
não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular
, inexistindo cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela testemunhal, pericial ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”
(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In casu
, denota-se que o feito versava sobre
matéria unicamente de direito
, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6a Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

Diante das razões apresentadas,
rejeito
a preliminar arguida e
passo ao exame dos demais argumentos deduzidos na Apelação.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de adentrar ao mérito, porém, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende sejam arbitrados honorários advocatícios nos
processos n.

0654991-56.2018.8.04.0001, n. 0808483-17.2017.8.10.0040, n. 0000395-15.2013.8.11.0079, n. 1003905-75.2017.8.11.0015 e n. 0000444-92.2006.8.11.0017
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, alternativamente, sejam reduzidos os honorários arbitrados e alteração do marco inicial dos juros de mora.

Do cotejo dos autos, vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelado restou assim delimitada na inicial:

“(...)4) Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos nso
0654991-56.2018.8.04.0001, 0808483-17.2017.8.10.0040, 0000395-15.2013.8.11.0079, 1003905-75.2017.8.11.0015 e 0000444-92.2006.8.11.0017
, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação. (...)”
(ID. 263012401 - pág. 44; g. n.).

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

Trata-se de processo de menor complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade processual, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual,
indefiro
o pedido para tomada do depoimento pessoal do representante a parte autora, visto que o ato não influenciaria no desfecho da presente demanda.

Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva, vê-se que as partes firmaram o contrato de prestação de serviços advocatícios, o que torna a parte requerida legítima para responder pela presente ação, pelo que
afasto
a preliminar.

No mérito,
é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos (ids. 132274867/132274877) e também pelos serviços prestados nas ações autos n.o 0654991- 56.2018.8.04.0001, 0808483-17.2017.8.10.0040, 0000395-15.2013.8.11.0079, 1003905- 75.2017.8.11.0015 e 0000444-92.2006.8.11.0017
.

Além disso, também,
é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial
(id. 132274878).

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

“17.
DA RESCISÃO
.

17.1 O presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6
Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento
, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

“6.
DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1
Habilitação
:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]

6.3
PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao principio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (Beneficio Financeiro);

(ii) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste “Contrato”, tal princípio deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a CONTRATADA, respeitando os percentuais aqui previstos;

(iii) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como “Benefício Financeiro” o valor líquido recebido pelo CONTRATANTE, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;

[...]

6.6
TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

[...]

6.7
VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos:

(a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo Contratante;

(b) na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e

(c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da “Curva de Volumetria [...].

[...]

6.20
CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i)
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA
e em razão do “Beneficio Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

[...]

6.22
DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício; [...]”.

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato,
não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida
, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo,
a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato
, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear o
arbitramento de honorários por serviços prestados
, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Por oportuno registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários (id. 149097389, pág. 03), com data de 31.05.2016, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência
de atos praticados antes da vigência deste “Contrato”
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2015, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação de id. 149097389, págs. 05/08, resta evidente que os mesmos foram emitidos em 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020, e se referem aos anos de 2016 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
, não sendo então relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Vê-se, ainda,
que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020
, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi
parcialmente remunerado
pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia,
é certo também que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência
.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

(...)

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o art. 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou do benefício financeiro pagos com a extinção dos processos que patrocinou, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

(...)

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

(...)

Convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora nestas ações, senão vejamos:

* Processo no 0654991-56.2018.8.04.0001 – Comarca de Manaus/AM:

Ação de execução →
A atuação se iniciou em 22/11/2018, com o ajuizamento da ação. A atuação compreendeu, basicamente, o protocolo de inúmeras petições buscando a citação do requerido, até que, após as várias tentativas frustradas, foi deferida a citação por edital.

* Processo no 0808483-17.2017.8.10.0040 – Comarca de Imperatriz/MA:

Ação de busca e apreensão →
A atuação se iniciou em 27/07/2017, com o ajuizamento da ação, obtendo liminar e conduzindo diligências processuais de buscas infrutíferas pelo endereço da parte requerida, até ser destituído após a rescisão contratual.

* Processo no 0000395-15.2013.8.11.0079 – Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT: Ação de execução →
A atuação iniciou em 22/02/2013, com a distribuição da ação, e compreendeu diligências de citação, cálculo de atualização de débito, tentativa de penhora via oficial de justiça e BACENJUD, todas infrutíferas.

* Processo no 1003905-75.2017.8.11.0015 – Comarca de Sinop/MT:

Ação de execução →
A atuação se iniciou em 28/03/2017, com o ajuizamento da ação, e compreendeu diversas diligências de citação, pesquisas no INFOJUD, emissão de carta precatória e tentativa de penhora, todas sem êxito.

* Processo no 0000444-92.2006.8.11.0017 – Comarca de São Félix do Araguaia/MT: Ação de execução →
O autor assumiu a defesa em 29/03/2010, atuando em diligências para confirmação de propriedade de bens penhorados, desconstituição de penhora, atualização de débitos e tentativas de bloqueio de ativos via BACENJUD e RENAJUD, todas infrutíferas.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios R$ 27.825,00 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais).

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Galera Mari Advogados Associados em desfavor de Banco do Bradesco S.A., para condenar a parte ré ao pagamento de R$ R$ 27.825,00 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

(...)”
(ID. 263013273; g. n.).

Como visto,
não prospera a tese do Apelante BANCO BRADESCO S.A. de inaplicabilidade do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994
, eis que é certo que, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.)

A propósito,
BANCO BRADESCO S.A.
não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes e que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

De modo que, também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo Apelado

como paradigma (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então
, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021, DJe: 15/12/2021; g. n.).

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024, DJe: 02/05/2024; g. n.)

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que,
constato que a Apelada visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato
.

Nesse ponto, é importante assentar
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o Apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com a Apelada contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termos do art. 22, §2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(
vide
ID. 263013263)
,
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo
BANCO
Apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023, DJe: 10/03/2023; g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para, além disso, conforme consignado na sentença, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo Apelante, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do Apelante, sem que o Apelado tenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato
, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim, não prospera o argumento do Apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao apelado em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado final do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da apelada extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Superadas essas questões,
resta a análise do pleito alternativo de minoração do
quantum
dos honorários

arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada
.

Sem delongas,
tenho que não procede o pleito de minoração dos honorários
, pois da análise dos critérios previstos no art. 85 do CPC c/c art. 22, § 2o do EOAB,
conclui-se que o montante fixado na origem se revela compatível com a complexidade das demandas
, sobretudo diante da demonstração do elevado grau de responsabilidade e empenho exigidos do advogado nos processos de cobrança e recuperação de crédito.

Na espécie, volto a repetir: embora o Escritório Apelado já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluída nos processos, ainda faz
jus
ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
ad exitum
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida somente ao final do processo, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad exitum
. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgado: 16/10/2023, DJe 18/10/2023; g. n.)

Pois bem.

De acordo com o art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6o. Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(...)

§8o. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2o
.

§8o-A. Na hipótese do §8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77.

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)” (g. n.)

Partindo dessa preliminar legal, creio não ser possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§ 8o do mesmo artigo), como fez o Juízo
a quo.

Como bem sintetizou o juízo sentenciante, dos documentos juntados pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos em questão, ressai que:

“* Processo no 0654991-56.2018.8.04.0001 – Comarca de Manaus/AM:

Ação de execução →
A atuação se iniciou em 22/11/2018, com o ajuizamento da ação. A atuação compreendeu, basicamente, o protocolo de inúmeras petições buscando a citação do requerido, até que, após as várias tentativas frustradas, foi deferida a citação por edital.

* Processo no 0808483-17.2017.8.10.0040 – Comarca de Imperatriz/MA:

Ação de busca e apreensão →
A atuação se iniciou em 27/07/2017, com o ajuizamento da ação, obtendo liminar e conduzindo diligências processuais de buscas infrutíferas pelo endereço da parte requerida, até ser destituído após a rescisão contratual.

* Processo no 0000395-15.2013.8.11.0079 – Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT:

Ação de execução →
A atuação iniciou em 22/02/2013, com a distribuição da ação, e compreendeu diligências de citação, cálculo de atualização de débito, tentativa de penhora via oficial de justiça e BACENJUD, todas infrutíferas.

* Processo no 1003905-75.2017.8.11.0015 – Comarca de Sinop/MT:

Ação de execução →
A atuação se iniciou em 28/03/2017, com o ajuizamento da ação, e compreendeu diversas diligências de citação, pesquisas no INFOJUD, emissão de carta precatória e tentativa de penhora, todas sem êxito.

* Processo no 0000444-92.2006.8.11.0017 – Comarca de São Félix do Araguaia/MT:

Ação de execução →
O autor assumiu a defesa em 29/03/2010, atuando em diligências para confirmação de propriedade de bens penhorados, desconstituição de penhora, atualização de débitos e tentativas de bloqueio de ativos via BACENJUD e RENAJUD, todas infrutíferas.” (g. n.)

Nesse contexto, denoto que o arbitramento realizado na sentença levou em consideração não apenas os atos processuais formalizados e documentalmente comprovados nos autos, mas também o trabalho extra-autos desempenhado pelos advogados nessa espécie de ação judicial, que exige atos de diligência, investigação patrimonial, deslocamentos, tratativas, emissão de relatórios e pareceres, dentre outras providências que, embora não necessariamente se materializem em manifestações processuais, são fundamentais para a condução exitosa da demanda e implicam em uma carga expressiva de trabalho. Confira-se:

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC acima transcrito,
entendo que o valor arbitrado para os citados processos no montante total de 27.825,00 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais)
, atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo Apelante, observadas as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos.

Destarte, o
quantum
ora fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

Em casos análogos,
envolvendo as referidas partes
, já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJ/MT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado: 26/06/2024, DJe 30/06/2024; g. n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).”
(TJ/MT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041. Relator Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgado: 25/06/2024, DJe 25/06/2024; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).”
(TJ/MT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041. Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado: 25/06/2024, DJe 26/06/2024; g. n.).

Por derradeiro,
no tocante à insurgência quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora
, entendo que, tal como fixado na sentença, os juros devem incidir a contar da citação válida, em observância ao que dispõe o art. 405 do CC e o art. 240 do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais
(art. 85, §11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (20%) (
Ex vi
STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS. Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma. Julgado: 26/02/2024, DJe: 28/02/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025